Tribunal: TJSP
Processo: 1587152-72.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Multas por infração às normas do ISSQN referentes ao exercícios de 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Oposição de exceção de pré-executividade - Pedido de desistência formulado pela municipalidade – Extinção da execução, com a condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais - Recurso que versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios fixados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Multas por infração às normas do ISSQN referentes ao exercícios de 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Oposição de exceção de pré-executividade - Pedido de desistência formulado pela municipalidade – Extinção da execução, com a condenação da municipalidade nas verbas sucumbenciais - Recurso que versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa limitados a R$ 10.000,00 – Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 261.444,73, em 3/10/2019 – Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos, conforme previsão dos parágrafos 3o e 5° do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorados em meio ponto percentual nas respectivas faixas, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC – Precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.778.863/SP, em 11/3/2019 – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.